Tribunal: TJDFT
Processo: 0727587-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. NULIDADE DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO EM DESACORDO COM A DISPOSIÇÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL.
1. Os artigos 1.349 a 1.355 do Código Civil dispõem acerca da Assembleia Geral e sua finalidade, sendo previsto especificamente no artigo 1.350 desse Diploma Processual que a assembleia ordinária ocorre anualmente e delibera sobre matérias específicas, tais como aprovação do orçamento das despesas, contribuição dos condôminos e prestação de contas.
2. No caso, foi convocada Assembleia Geral Ordinária com a finalidade de aprovar o orçamento das despesas, contribuição dos condôminos e prestação de contas, referentes ao exercício de 2019. Realizada a assembleia, houve a aprovação das contas do exercício de 2019, relativas aos meses de janeiro a dezembro do referido ano. Todavia, o artigo 44 da Convenção Condominial prevê que o exercício financeiro deve corresponder, especificadamente, ao período de abril a março.
3. Diante da previsão e delimitação explícita contida na Convenção Condominial, a prestação de contas, referente ao exercício de 2019, deveria conter a análise e os balancetes relativos aos meses de abril de 2019 a março de 2020. Inexistindo apreciação das contas/balancetes atinentes aos meses de janeiro a março de 2020, não há que se falar em mera irregularidade, uma vez que não houve a prestação de contas dos três últimos meses correspondentes ao exercício financeiro, mantendo-se a r. sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.